Tribunal: TJMT
Processo: 1020662-45.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020662-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIMONE PEREIRA VALENCA - CPF: 015.845.761-70 (RECORRENTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova em demandas consumeristas não exime o consumidor de apresentar prova mínima da verossimilhança dos fatos alegados.

O boletim de ocorrência tem natureza meramente informativa e unilateral, não sendo suficiente, por si só, para comprovar o furto ou o arrombamento do veículo.

Não houve apresentação de outros elementos probatórios, como vídeos, fotografias, notas fiscais dos bens supostamente subtraídos ou comprovante de permanência no estabelecimento.

A ausência de comprovação do dano e do nexo causal impossibilita a responsabilização objetiva do fornecedor.

Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
SIMONE PEREIRA VALENÇA
contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado nº 1020662-45.2024.8.11.0001, que negou provimento ao recurso da agravante e manteve a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face de SDB Comércio de Alimentos Ltda - Filial.

A agravante sustenta que sofreu furto de bens no interior de seu veículo enquanto este estava estacionado no estabelecimento da agravada. Argumenta que, embora o boletim de ocorrência seja um documento unilateral, ele goza de presunção relativa de veracidade e que a agravada deveria ter apresentado provas em contrário, especialmente filmagens do estacionamento.

Afirma que a recorrida não impugnou a ocorrência do fato em sua contestação, mas apenas alegou a ausência de comprovante de consumo no estabelecimento no dia do furto. Defende que a responsabilidade objetiva do fornecedor se estende à proteção dos clientes no estacionamento, independentemente de haver ou não relação de consumo naquele momento específico.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática para reconhecer a responsabilidade da agravada e condená-la ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Apresentadas as contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção da decisão agravada, argumentando que não há nos autos comprovação mínima do alegado furto, inexistindo nexo causal que justifique a responsabilização do estabelecimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O agravo interno não merece provimento.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso inominado sob o fundamento de que a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Conforme já destacado, o boletim de ocorrência, por si só, não é suficiente para comprovar a ocorrência do furto ou do arrombamento do veículo.

Além disso, a agravante não apresentou quaisquer provas adicionais, tais como: Fotografias ou vídeos do veículo após o suposto furto; Notas fiscais dos bens alegadamente subtraídos; Cupom fiscal que comprovasse sua permanência no estabelecimento; Laudo técnico demonstrando avarias no veículo.

A Súmula 130 do STJ prevê que "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". No entanto, para que se configure a responsabilidade objetiva do fornecedor, é imprescindível a demonstração do fato e do nexo causal, o que não ocorreu no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que a inversão do ônus da prova em demandas consumeristas não exime a parte autora de apresentar ao menos indícios mínimos de verossimilhança quanto aos fatos alegados.

Neste sentido, eis o entendimento já proferido pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do furto de pertences pessoais no interior do veículo do reclamante, ocorrido em estacionamento de supermercado. O recorrente busca a reforma da decisão, alegando ausência de prova suficiente do fato constitutivo do direito do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência do furto dentro das dependências do estacionamento do supermercado, aptos a justificar a responsabilização da empresa e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O boletim de ocorrência apresentado pelo reclamante não constitui prova suficiente para demonstrar que o furto ocorreu nas dependências do estabelecimento, pois se trata de documento baseado exclusivamente em declarações unilaterais da suposta vítima.

O reclamante não juntou aos autos qualquer outra prova, como imagens de câmeras de segurança, fotografias, reclamação administrativa ou testemunhas que corroborassem a alegação de que o furto ocorreu no local indicado.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A aplicação da Súmula 130 do STJ e da teoria da redução do módulo da prova exige, ao menos, um conjunto probatório mínimo que permita inferir que o dano ocorreu no âmbito da relação de consumo, o que não se verifica no caso concreto.

Inexistindo prova da falha na prestação do serviço e da ocorrência do furto no estacionamento do supermercado, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:

O boletim de ocorrência, por si só, não é prova suficiente para demonstrar a ocorrência de furto em estacionamento de supermercado, sendo necessária a apresentação de elementos mínimos que corroborem o fato constitutivo do direito alegado.

A responsabilidade do estabelecimento comercial pelo furto de bens no interior de veículo estacionado em suas dependências exige a demonstração, ainda que mínima, da ocorrência do evento no local indicado, não bastando presunção ou alegação unilateral do consumidor.

(N.U 1049737-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)

Diante da ausência de prova mínima do furto e da inexistência de relação de consumo comprovada, não há fundamento para a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por SIMONE PEREIRA VALENCA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025